Tribunal: STF
Processo: ACO 268
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
1.AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE DEFERIU A
PRODUÇÃO DE PROVAS.
2.A CIRCUNSTANCIA DA TESTEMUNHA SER SERVIDOR OU FUNCIONÁRIO DA PARTE
QUE A ARROLOU NÃO CRIA POR ESSE SIMPLES FATO A CONDIÇÃO DE SUSPEITO.
CABE AO JUIZ VERIFICAR SE E SUSPEITO POR OUTROS MOTIVOS E NESSE CASO
LHE TOMARA O DEPOIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROMISSO (CPC,
ART-405, PAR-4.).
3.A VISTORIA DO IMÓVEL CINGE-SE A PARTE OBJETO DO LITIGIO.
4.NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.